Tribunal: TJSP
Processo: 1018000-76.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO LIMINAR. A competência para processamento e julgamento dos recursos decorrentes de ações fundadas em compromisso de compra e venda de coisa imóvel, inexistindo discussão sobre a garantia fiduciária pactuada, é afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E.

Ementa:

APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO LIMINAR. A competência para processamento e julgamento dos recursos decorrentes de ações fundadas em compromisso de compra e venda de coisa imóvel, inexistindo discussão sobre a garantia fiduciária pactuada, é afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I, I.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Precedentes. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018000-76.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e COUTO ROSA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE2 LTDA., é apelado
RODRIGO PASTORELLI GONÇALVES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1018000-76.2017.8.26.0344ldDnf

Voto
no
32158
2
Apelação Civel - no 1018000-76.2017.8.26.0344
Apelantes/Rés:
COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE2 LTDA. e CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.,
Apelado/Autor:
RODRIGO
PASTORELLI
GONÇALVES
MM. Juiz de Direito: Ernani Desco Filho
Comarca de Marília – 2a Vara Cível
Voto no 32158
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS E PEDIDO LIMINAR. A competência
para processamento e julgamento dos recursos decorrentes de
ações fundadas em compromisso de compra e venda de coisa
imóvel, inexistindo discussão sobre a garantia fiduciária
pactuada, é afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, I, I.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte.
Precedentes. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores pagos e pedido liminar” ajuizada por
RODRIGO
PASTORELLI
GONÇALVES
contra
COUTO
ROSA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE2
LTDA.
e
CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., julgada procedente pela r. sentença (e-
fls. 340/344), cujo relatório adoto, declarando rescindido o contrato de compra
e venda pactuado entre as partes, referente ao Lote 30, da Quadra 08, do
Loteamento Fazenda São Sebastião, condenando as Rés à devolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1018000-76.2017.8.26.0344ldDnf

Voto
no
32158
3
90% das quantias pagas, ou seja, R$ 53.804,09, (cinquenta e três mil,
oitocentos e quatro reais e nove centavos), restituídos em uma única parcela
ao autor, com incidência de correção monetária de acordo com a tabela
prática do TJSP a partir do desembolso, bem como juros moratórios de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado da sentença. No mais, condenou as Rés
solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no
disposto no artigo 85, §2o do CPC.
Inconformadas, as Rés interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 360/373), desafiando as contrarrazões do
Autor (e-fls. 378/393).
É o relatório sucinto.
Trata-se de apelação contra r. sentença
que julgou procedente a ação ajuizada pelo Autor contra empresas de
empreendimento imobiliário responsáveis pela venda do imóvel descrito na
inicial a qual o Autor busca a rescisão com a respectiva devolução dos valores
desembolsados.
O
Autor
alegou,
em
resumo, que
adquiriu, das Rés, o lote não edificado no 30, Quadra no 08, do Loteamento
Fazenda São Sebastião, mediante instrumento particular de compra e venda
de imóvel, comercialmente identificado como Verana Parque Alvorada,
pagando o valor de R$ 58.260,48. Entretanto, por questões econômicas
ensejou a rescisão do contrato. Alegou que por se tratar de relação
consumerista, o comprador tem o direito de rescindir o contrato e obter a
devolução das parcelas pagas. Argumentou sobre a existência de abusividade
nas cláusulas que abordam a irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato,
ensejando sua nulidade. Além disso, requereu a devolução de 90% dos
valores pagos, com fulcro nas súmulas 1 e 2 do TJSP, devidamente
atualizadas. Por fim, pleiteou pela procedência do pedido, além da inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1018000-76.2017.8.26.0344ldDnf

Voto
no
32158
4
do ônus da prova e que as rés sejam condenadas ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios.
Ocorre que, inobstante o recurso tenha
sido distribuído livremente a esta Câmara, eventualmente em razão de constar
do cadastramento que a matéria discutida nos autos se trataria de promessa
de compra e venda, tem-se que a demanda versa sobre “Instrumento Particular
de Compra e Venda de Imóvel, Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de
Cédulas de Crédito e Outras Avenças” (e-fls. 21/74).
Outrossim,
na
hipótese
dos
autos,
destaca-se que não se discute os termos da alienação fiduciária em garantia,
mas a rescisão do contrato, por inviabilidade de quitação do valor das
parcelas,
supostamente
pela
dificuldade
financeira
enfrentada
pelo
Apelado/Autor, sendo de rigor o reconhecimento da competência de uma das
Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado deste E. TJSP, nos termos do art.
5o, I.21 e I.25 da Resolução n° 623/13 deste Tribunal.
Isso porque a competência comum das
Subseções de Direito Privado se refere somente “as ações relativas
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam
da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça” (art. 5o, § 3o,
redação data pela Resolução 813/2019) (destacado).
Além de o artigo 5o, incisos I.25, da
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte, prescrever competir a
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça, o julgamento das “ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos” (conforme a redação
dada pela Resolução no 813/2019).
Assim, no caso em questão, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1018000-76.2017.8.26.0344ldDnf

Voto
no
32158
5
de recurso de apelação de ação de rescisão contratual fundada em
compromisso de compra e venda de imóvel, inexistindo discussão sobre a garantia
fiduciária, a competência para apreciar a matéria é de uma das Câmaras da 1a
a 10a da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confira-se os recentes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de
rescisão de contrato c/c devolução de valores – Contrato de financiamento
imobiliário, com alienação fiduciária em garantia - A 27a Câmara de Direito Privado
suscita conflito negativo de competência atribuindo a 5a Câmara de Direito Privado a
competência para julgar o recurso de apelação no 1021653-86.2017.8.26.0344 -
Admissibilidade – Ação que versa sobre a impossibilidade de pagamento das
prestações do preço do imóvel adquirido, com pedido de devolução das quantias
pagas, inexistindo discussão sobre a garantia fiduciária – Competência recursal afeta
a uma das Câmaras da "Seção de Direito Privado I" (1a a 10a) – Exegese do art. 5o, I,
I.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte - Conflito negativo de competência
procedente.” (TJSP; Conflito de competência cível 0008599-64.2019.8.26.0000;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Marília - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
“Conflito de competência entre a 27a e a
5a Câmaras de Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de ações
relativas a contratos de compra e venda de bem imóvel compete às Câmaras
integrantes da Subseção I de Direito Privado. Ação de rescisão contratual na qual
não se discute a cláusula de alienação fiduciária em garantia. Exegese do art. 5o, inc.
I, item 25, da Resolução no 623/13. Precedentes do Col. Grupo Especial da
Seção de Direito Privado. Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 5a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de competência cível n°
0009753-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, j. 20/03/2019)
“Competência recursal. Ação de rescisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1018000-76.2017.8.26.0344ldDnf

Voto
no
32158
6
contrato e escritura pública de compra e venda imóvel. Inexistência de compromisso
de compra e venda ou discussão sobre o pacto adjeto de alienação fiduciária.
Competência das câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5o, inciso I.25, da Resolução
no
623/2013.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1000557-54.2019.8.26.0082; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data
de Registro: 12/12/2019)
Outrossim, em que pese a existência de
distribuição por prevenção (e-fls. 398), em razão do julgamento do recurso de
agravo de instrumento no 2226423-86.2017.8.26.0000, impende salientar que
o prévio julgamento de agravo de instrumento por esta Câmara de Direito
Privado, incompetente para a apreciação da matéria, não gera a prevenção
prevista no art. 105 do RITJSP, conforme definiu o Col. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça:
“Conflito de competência - Ação ordinária de
revisão e nulidade de cláusulas contratuais - Não sendo a discussão travada em torno
da garantia acessória, mas versando sobre o próprio contrato de natureza bancária, a
competência é de fato de uma das 11a a 24a ou 37a e 38a Câmaras de Direito
Privado, nos termos do Provimento n° 63/2004 e Resoluções n° 194/2004 e 281/2006
- No caso ora sub judice, a competência ratione materiae afasta, obrigatoriamente, a
regra prevista no artigo 102 do Regimento Interno desta Corte - Conflito julgado
procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante - Precedentes do
Órgão Especial – Determinação à Secretaria.” (Conflito de competência no
0094336-79.2012.8.26.0000 - Relator(a): Walter de Almeida Guilherme - Órgão
Especial - Data do julgamento: 27/06/2012). (destacado)
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - CIRURGIA DE IMPLANTE DENTÁRIO –
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS 1a À 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
- PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1018000-76.2017.8.26.0344ldDnf

Voto
no
32158
7
ANTERIORMENTE
JULGADO
POR
CÂMARA
INCOMPETENTE
"RATIONE
MATERIAE" - INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO SEGUNDO O ART. 102 DO
REGIMENTO INTERNO. 1. Compete às Câmaras ordinalmente numeradas de 1 a 10
da Seção de Direito Privado apreciar e julgar as "ações e execuções relativas a
seguro habitacional, seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de
saúde e responsabilidade civil do artigo 1.545 do Código Civil", que atualmente
corresponde ao art. 951 do Código Civil de 2002, nos termos do Provimento 63/2004
e do art. 2", inc. III, letra "a", da Resolução 194/2004 deste C. Órgão Especial. 2. A
aplicação do art. 102, "caput", do Regimento Interno deste e. Tribunal deve se
restringir à hipótese em que o órgão que primeiramente conheceu do primeiro recurso
tenha competência "ratione materiae" para a causa em questão. 2. Conflito de
competência julgado improcedente, para fixá-la junto à C. 8a Câmara de Direito
Privado deste e. Tribunal de Justiça.” (CC no 0268917-10.2011.8.26.0000 - Relator(a):
Artur Marques - Órgão Especial - Data do julgamento: 23/11/2011). (destacado)
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao órgão judicante
a manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o insigne Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do
v. acórdão da lavra do ilustre Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras
para o julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o
intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no
exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o
recurso e DETERMINO a sua remessa para uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado I (1a a 10a) deste E. Tribunal de Justiça, competente para julgá-
lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara – Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara – Rel. Des. Sá Duarte – j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1018000-76.2017.8.26.0344ldDnf

Voto
no
32158
8
Relatora